Tribunal: TJDFT
Processo: 0712475-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712475-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DA COSTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Compulsando os autos de origem verifiquei que, tanto a procuração (ID 60705175) quanto o contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 60705175) têm como finalidade e objeto a revisão da aposentadoria da agravante, enquanto que a presente demanda versa sobre suposta falha na prestação de serviços por parte do agravado, na administração dos valores depositados em conta destinada ao recebimento de valores do PASEP. Assim, intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, regularize a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 10 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator